Tribunal: TJSP
Processo: 2233481-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rejeição da impugnação ofertada - Invocação da ocorrência de prescrição da pretensão executiva das parcelas de pensionamento até 10/09/2015 - Afastamento - Ausência de indexação do valor da pensão, ao salário mínimo - Pedido de abatimento dos valores já percebidos pelo INSS a título de aposentadoria por invalidez, sob pena de dupla penalização e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rejeição da impugnação ofertada - Invocação da ocorrência de prescrição da pretensão executiva das parcelas de pensionamento até 10/09/2015 - Afastamento - Ausência de indexação do valor da pensão, ao salário mínimo - Pedido de abatimento dos valores já percebidos pelo INSS a título de aposentadoria por invalidez, sob pena de dupla penalização e enriquecimento ilícito - Inadmissibilidade - Despesas médicas comprovadas que devem ser incluídas nos cálculos - Litigação de má-fé rejeitada - Recurso desprovido.